Tribunal: TJBA
Processo: 8161143-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 94479626) NA APELAÇÃO nº 8161143-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGADA: ROSENI IZIDORO DE AVILA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO

EMBARGANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. LEI 14.905/2024. SUPERVENIÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL
EX OFFICIO
.

I - Os embargos de declaração apenas são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão judicial evidenciar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

II - O acórdão apresentou fundamentação clara quanto ao termo inicial dos juros moratórios a partir da citação, afastando a contradição alegada, bem como sobre o dever de cumprimento da obrigação de fazer, e a regularidade da condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

III - O STJ possui entendimento pacificado no sentido de ser inadmissível, em embargos declaratórios, a tese de omissão do acórdão que deixou de apreciar temas não debatidos anteriormente, ainda que se trate de matéria de ordem pública, motivo pelo qual inexiste, no caso, omissão do acórdão ao deixar de aplicar a Lei 14.905/24, vez que esta matéria não integrou o debate processual precedente.

IV - Conquanto ausentes vícios no julgado, o advento da Lei 14.905/24 impõe a reforma do acórdão,
ex officio
, para readequar os parâmetros dos consectários legais, devendo incidir sobre a reparação civil a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros pela taxa Selic, deduzido o IPCA.

V - A ausência de comprovação inequívoca de dolo processual afasta o pedido de condenação da embargante por litigância de má-fé.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO MODIFICADO,
EX OFFICIO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração ID 94479626
, opostos na Apelação nº 8161143-72.2022.8.05.0001, em que figuram como
Embargante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como
Embargada
ROSENI IZIDORO DE AVILA ARAUJO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
MODIFICAR O ACÓRDÃO,
EX OFFICIO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

MARINEIS FREITAS CERQUEIRA

RELATORA